Tribunal: TJES
Processo: 0016093-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016093-40.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO BATISTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. HOMÔNIMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERBA ARBITRADA QUE SE REVELA COMPATÍVEL E PROPORCIONAL. PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERCENTUAL FIXADO ADEQUADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

2. Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

3. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pelo Apelado ao ser preso indevidamente por duas ocasiões distintas. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.

4. Acerca do valor dos honorários advocatícios arbitrados, no importe de 20% sobre o valor da condenação, atenta aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser provido o Apelo, para que seja reduzido o percentual fixado na origem para 15%.

5. Recurso do Estado parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016093-40.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MÁRCIO BATISTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença, proferida pelo i. Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por MÁRCIO BATISTA DE CARVALHO em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado por meio de juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (09.03.2015) e de IPCA-E desde a data do arbitramento (15.07.2022), tendo, como termo final, o dia 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá incidir somente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Condenou ainda o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15.

De início, convém esclarecer que o ora Apelado ajuizou a presente Ação indenizatória objetivando reconhecer a responsabilidade do Estado do Espírito Santo por ter sido preso indevidamente no lugar de seu homônimo por duas vezes, uma no primeiro semestre do ano de 2015 e uma no ano de 2016, ocasião em que permaneceu por 15 (quinze) dias preso.

Após regular instrução processual, foi proferida a r. sentença objurgada, a qual julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de apelação defendendo que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que o valor fixado pelo juízo de origem, de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, revela-se desproporcional se comparado ao que já fora fixado em casos envolvendo morte de custodiados analisados por esse Tribunal de Justiça. Em relação aos honorários advocatícios, defende que inexistiu fundamentação para fixação de honorários no percentual máximo, ressaltando que a quantia fixada não guarda correspondência com o trabalho do advogado da outra parte. Na hipótese dos autos ocorreram dois eventos danosos, um no ano de 2015 (primeira prisão) e outro no ano de 2016 (segunda prisão) razão pela qual defende que deve ser fracionada a condenação, para os juros de mora observarem as datas de cada 'evento danoso', pelos índices da caderneta de poupança, até o advento da EC nº 113/2021, quando incidiria exclusivamente a SELIC.

Pois bem. Acerca da responsabilidade do Estado, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, verbis:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

No caso dos autos, tal como muito bem consignado pelo i. Magistrado de origem,
“(...) O imbróglio desta demanda cinge em saber se houve a prisão equivocada do requerente e se esse fato gera dano moral apto a ensejar indenização.

A esse respeito, destaco que o artigo 37, § 6º, da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. Vejamos o teor do dispositivo legal em comento:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse contexto, via de regra, fala-se em responsabilidade civil objetiva do ente público, exigindo-se apenas a prova dos seguintes elementos: a) dano, não importando sua natureza, moral ou patrimonial; b) conduta administrativa, assim considerado como qualquer forma de conduta, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; c) nexo causal, ou seja, relação imediata de causa e efeito entre o fato administrativo e o dano.

In casu, nota-se, às fls. 23-24, estão acostadas duas decisões judiciais (uma proferida em 2015 e a outra em 2016) nas quais se demonstra ter ocorrido a prisão equivocada do requerente, no lugar de seu homônimo. Assim, vê-se devidamente preenchido o primeiro requisito da responsabilidade civil subjetiva (conduta).

Quanto ao requisito do dano, observo que, em consequência dessa conduta do Estado requerido, o requerente foi privado de sua liberdade em duas ocasiões diferentes, em 2015 e em 2016, conforme fls. 96/v e fls. 97 c/c fls. 100/v-103. Dessa maneira, é clarividente a angústia causada pelo fato de ter sua liberdade cerceada indevidamente, sem sequer fazer parte de processo criminal. Com isso, também se preencheu o segundo requisito da responsabilidade civil em análise (dano).

Por fim, quanto ao terceiro requisito, depreende-se o nexo de causalidade a partir do cotejo das provas que demonstram a conduta com aquelas que demonstram o dano. Dessa ilação, vislumbra-se que a ação estatal (expedição de mandado de prisão pelo Poder Judiciário deste Estado – fls. 97) levou à ilegal privação de liberdade do requerente (dano). Com isso, também está comprovado este requisito do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Corroborando com a conclusão de que o esquadro jurídico fático em tela atrai a responsabilidade civil do ente estatal, posiciona-se a jurisprudência nesse sentido. Veja-se:(...)”

Assim, vê-se que restou incontroverso nos autos que houve falha por parte dos Agentes do Estado Recorrente ao efetivarem a prisão indevida do Autor/ Apelado por duas vezes, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta ação.

Desse modo, evidenciada a ação dos agentes estatais, o dano e o nexo de causalidade, os pressupostos da responsabilidade civil se encontram presentes e justificam a manutenção do dever de indenizar reconhecida pelo juízo a quo, configurando-se hipótese de dano moral
in re ipsa
, haja vista a dor e sofrimento incomensuráveis causados ao Apelado.

Nesse termos, vale consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pelo Apelado ao ser preso indevidamente por duas ocasiões distintas. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051453-76.2013.8.08.0035 APTE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO. : ROGÉRIO FERREIRA DE JESUS JUÍZA : DRª. PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI RELATORA : DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO POR QUASE DOIS MESES. AUSÊNCIA DE BAIXA EM INDEVIDA RESTRIÇÃO EXISTENTE EM NOME DO APELADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEBEATUR. VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO E COM AQUELE QUE VEM SENDO FIXADO PELOS TRIBUNAIS EM HIPÓTESES SIMILARES. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 362 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inexorável a prática de ilícito cível por parte do Estado-administração, tendo em conta que sua desídia, em não relacionar as restrições existentes em nome do apelado ao seu irmão – apesar de impelido a tal em fevereiro de 2010 –, resultou numa errônea custódia, que perdurou de 08 de julho até 31 de agosto de 2010, ou seja, por quase dois meses, o que, segundo remansoso entendimento jurisprudencial, é capaz de dar ensejo à compensação por danos morais. 2. O arbitramento dos danos imateriais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é condizente com as peculiaridades do caso analisado, não tendo a juíza a quo destoado do razoável frente ao ocorrido. A uma, pelo alongado tempo em que o apelado foi privado de seu sacrossanto direito de ir e vir. A duas, pelos indeléveis estigmas que o cárcere imprime a quem a ele é submetido, sejam os de ordem psíquica, sejam os de ordem social. Além disso, o valor perfectibilizado pela sentença guerreada não destoa do que vem sendo fixado pelos pretórios pátrios em hipóteses similares. 3. Desasiste razão ao apelante, quando afirma que deveria ter sido observado o disposto no verbete sumular nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, quando da fixação do marco de incidência da correção monetária, pois de outra forma não procedeu a julgadora monocrática. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Vitória⁄ES, 15 de dezembro de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

(TJES, Classe: Apelação, 035130302991, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
“(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)(...) (
Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser mantida a sentença também nesse tocante.

Por último, acerca do valor dos honorários advocatícios arbitrados, no importe de 20% sobre o valor da condenação, atenta aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser provido o Apelo, para que seja reduzido o percentual fixado na origem.

Dispõem os §§2º e 3º do artigo 85 do CPC:

Art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

$ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Ora, em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC entendo que deve ser reduzido o percentual para 15%.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo apenas para reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios para 15%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relatora:
Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, que, em ação indenizatória movida por Márcio Batista de Carvalho, condenou o Estado ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais. Ainda, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 20% sobre a condenação atualizada, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC/2015.

A e. relatora, Des.ª
Marianne Judice de Mattos

conheceu do recurso e a ele deu parcial provimento, apenas para reduzir o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), considerando os pressupostos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Quanto à indenização por dano moral, entendeu que o valor arbitrado é razoável e proporcional, sobretudo quanto examinada a gravidade dos fatos, tendo o apelado sido preso indevidamente em duas ocasiões distintas.

Por outro lado, a e. Des.ª
Janete Vargas Simões
apresentou divergência apenas quanto ao valor da indenização por dano moral, a fim de reduzi-la para R$ 40.000,00, ao fundamento de que não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste sodalício.

Pois bem.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a e. relatora, Des.ª
Marianne Judice de Mattos
, especialmente por entender que o valor arbitrado pelo juiz de origem encontra-se adequado à hipótese dos autos.

É como voto.

Sessão virtual: 04-08/2024

VOTO - VOGAL

A teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF,
“
as pessoas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
,
nessa qualidade
,
causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
” (grifos não originais)

Além disso, sabe-se que
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).

No caso dos autos, então, uma vez evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o ato de agente público que manteve ilegalmente o autor da ação sob cárcere em duas ocasiões no primeiro semestre de 2015 e novamente em 2016 pelo período de 15 (quinze) dias, resta aferir se a verba indenizatória foi fixada dentro dos parâmetros adequados.

Nesse passo, anoto que a hipótese dos autos, o julgador de origem impôs ao Estado do Espírito Santo a obrigação de indenizar o demandante, por danos morais, a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), o que não guarda harmonia com a jurisprudência proveniente deste sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO ILEGAL COMPROVADA VALOR DA REPARAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ERROR IN JUDICANDO NÃO IDENTIFICADO SENTENÇA MANTIDA APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS.

1. Não identificado o vício formal apontado pelo autor em contrarrazões, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo.

2. Mérito: De acordo com o §6º, do art. 37, da CF, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].

3. Além disso, “[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente[...].” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).

4 No caso dos autos, uma vez evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o ato de agente público que manteve injustamente o autor da ação sob cárcere pelo período de 04 (quatro) dias, correta a sentença que impôs ao Estado do Espírito Santo a obrigação de indenizar o apelado, por danos morais, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

5 Apelações cíveis conhecidas, mas não providas.” (TJES, Classe: Apelação, 0001154-17.2017.8.08.0048 (048170010994), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso entendo que a verba indenizatória deve ser fixada no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Quanto ao mais, acompanho a eminente Relatora para reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios, dela divergindo, com a devida vênia, apenas no que concerne ao valor da verba indenizatória, conforme antes referenciado.

É como voto.

Por entender que o
quantum
indenizatório se revela proporcional ao ato ilícito perpetrado pela parte apelante,
ACOMPANHO integralmente o voto da E. Relatora.

É como voto.